Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736891-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) EXCIPIENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Pedem os agravantes sejam os autos retirados da pauta virtual, deferida sustentação oral e juntados novos documentos (ID 42230215). Retire-se o agravo da pauta virtual e inclua-se-o em sessão de julgamento por videoconferência. Não se admite sustentação oral em agravo interno de decisão que indeferiu petição de exceção de suspeição e impedimento (RITJDFT, art. 110). E a hipótese não se enquadra nas hipóteses em que se admite sustentação oral (art. 7o, parágrafo 2o-B, da L. 8.906/94, com redação dada pela L. 14.365/22). Intime-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES